Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001048-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª e a 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana. O juízo da 2ª Vara se declarou incompetente sob o fundamento de que a competência para tais ações seria da Vara de Registros Públicos, com base no art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007. O juízo da 3ª Vara, por sua vez, também declinou da competência, argumentando que a legislação não prevê expressamente essa atribuição para as varas de registros públicos. II. Questão em discussão Define-se a controvérsia sobre qual juízo detém competência para julgar ação de usucapião especial urbana, considerando os limites legais das atribuições da Vara de Registros Públicos à luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. Razões de decidir A competência das Varas de Registros Públicos está restrita às causas que têm por objeto direto a atividade registral, conforme o art. 75 da Lei Estadual nº 10.845/2007. A sentença de usucapião, embora constitua título registrável, não atrai por si só a competência da Vara de Registros Públicos, não se enquadrando no conceito de “causa relativa aos registros públicos”. A jurisprudência do TJBA já firmou entendimento no sentido de que ações de usucapião não se inserem na competência privativa das Varas de Registros Públicos, devendo permanecer com o juízo cível comum. IV. Dispositivo e tese Conflito julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA para processar e julgar a Ação de Usucapião Especial Urbana. Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ação de usucapião especial urbana não é da Vara de Registros Públicos, salvo previsão legal expressa. A mera consequência registral da sentença de usucapião não atrai, por si só, a competência da Vara especializada em registros públicos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001048-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e como Suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar competente para o processamento e julgamento da Ação de nº 0005249-36.2009.8.05.0022 o JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA